Tribunal: TJES
Processo: 5005474-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005474-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
RECORRIDO: EVELSON LEANDRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – INÉPCIA DA INICIAL – PERDA DO INTERESSE DE AGIR – DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – VÍCIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES – ART. 18 DO CDC – NÃO SANADO O VÍCIO – DIREITO DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – DANOS MORAIS – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA E DESGASTE SUPORTADO PELO CONSUMIDOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA PRESERVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Destaco, inclusive, a observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por EVELSON LEANDRO em face de CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME, em que narra a parte autora que comprou materiais da ré, contudo, percebeu que a mercadoria estava oxidada.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir ao autor

o valor de

R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais)

corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescida de juros moratórios a contar da data de citação. Condeno ainda, a empresa requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no

valor de

R$ 1.000,00 (mil reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Autorizo a ré a recolher os produtos defeituosos, no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado, sob pena de perdimento dos bens, podendo o autor dar-lhe a destinação que melhor lhe aprouver.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Ainda em sede preliminar, sustenta a parte recorrente a inépcia da inicial e a perda superveniente do interesse de agir. De igual modo, afasto as preliminares aduzidas, eis que a demanda se encontra deduzida de forma clara e objetiva, sem qualquer prejuízo ao contraditório ou ampla defesa. Ademais, diante da pretensão resistida oferecida pela parte recorrente (que, inclusive, exerce o seu direito de recorrer) vislumbro que há utilidade e necessidade da presente demanda.

Afasto a prejudicial da decadência, pois, como bem consignado pelo juízo sentenciante, o art. 26, II e §1º, do CDC fixa o prazo de 90 dias para consumidor reclamar dos vícios do produto, contados da data em que ocorreu a entrega (20/12/2024).

Como bem observado, no presente caso, o autor registrou reclamação junto ao Procon em 27/12/2024, sem que a fornecedora tenha apresentado qualquer resposta (ID 16012290). Assim, à luz do art. 26, §2º, do CDC, a fluência do prazo decadencial permanece suspensa até que haja manifestação negativa da requerida, o que não se evidenciou no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. E
mbora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo, sejam eles duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor.

Tal responsabilidade objetiva visa assegurar a efetiva proteção do consumidor, impondo aos integrantes da cadeia de fornecimento o dever de garantir a adequação do produto e a satisfação da legítima expectativa decorrente da aquisição:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso em apreço, os documentos acostados aos autos comprovam que o consumidor adquiriu o produto junto à parte recorrente (ID 16012289) e, mesmo após tentativas de solução administrativa, teve seu pleito rejeitado.

Assim, no que concerne a responsabilidade pelos danos materiais sofridos, é irretocável a sentença que reconheceu o dever da recorrente de indenizar:

13. Analisando os elementos dos autos, verifico que o autor adquiriu alguns materiais da ré, e que estes se encontravam avariados, sem nem sequer terem sido utilizados e no curso da garantia contratual, culminando no pedido de troca e posteriormente, cancelamento da compra com a consequente devolução dos valores pagos (ID 65431358).

14. O artigo 18, §1º, o CDC é claro ao assegurar ao consumidor, na hipótese de vício do produto, o direito de optar entre três alternativas: (I) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada; ou (III) abatimento proporcional do preço.

15. No presente caso, verifica-se que o produto entregue apresentou avarias/estado de deterioração - oxidação, cuja ocorrência não se mostra inerente ao produto, tal como alegado pelo requerido, configurando vício de qualidade que compromete sua utilização e frustra a legítima expectativa do autor. A escolha entre as opções previstas no art. 18, §1º, do CDC cabe exclusivamente ao consumidor, sendo que optou pelo estorno dos valores pagos, porém sem receber o reembolso do valor desembolsado.

Ademais, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto a configuração do dano moral, na medida em que o consumidor, em vez de ver atendido de pronto o seu legítimo direito, foi compelida a suportar desgastante via crucis para alcançar a tutela que lhe era devida.

A negativa injustificada ao pedido administrativo (inclusive o silêncio diante a reclamação formulada junto ao Procon) obrigou a recorrer ao Poder Judiciário, consumindo seu tempo útil, que deveria estar voltado a atividades pessoais, profissionais ou de lazer, e não a solucionar controvérsia tão evidente.

Tal conduta revela afronta à dignidade do consumidor, que, já lesado materialmente, ainda teve de suportar a frustração, a angústia e o desgaste decorrentes da resistência indevida da fornecedora em cumprir obrigação legal cristalina.

Por conseguinte, com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpabilístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular a requerida a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)